Tribunal: TJES
Processo: 5006709-57.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006709-57.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: ELTER FIAME NUNES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006709-57.2025.8.08.0012

Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: BANCO INTER S.A

RECORRIDO
: ELTER FIAME NUNES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CELULAR FURTADO. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. FALHA DE SEGURANÇA DO
INTERNETBANK.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RESTABELECIMENTO DO STATUS QUO ANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Alega o autor ser titular de conta corrente junto ao banco réu e que, no dia 09/02/2025, por volta das 13h40min, foi vítima de furto enquanto viajava no Estado do Rio de Janeiro, ocasião em que lhe foi subtraído seu aparelho celular. Aduz que entrou em contato com a instituição financeira pela qual recebeu orientações de como proceder para proteção de sua conta bancária. Ocorre que, não obstante tais medidas, os meliantes lograram acesso ao aplicativo do banco réu instalado no celular do autor, realizando contratação de crédito PIX no valor de R$ 2.500,00, parcelado em 4 (quatro) vezes de R$ 729,59 (setecentos e vinte e nove reais e cinquenta e nove centavos), com incidência de IOF de R$ 34,10. Na sequência, os meliantes tentaram transferir o montante para conta corrente de terceiro de nome JEFFERSON CORREA DA SILVA, porém a operação foi estornada pelo banco Inter. Inobstante a isso, houve nova invasão, resultando no pagamento indevido de boleto bancário no valor de R$ 2.000,00, favor de terceiro de nome THIAGO DIAS GOMES DA SILVA, quantia está efetivamente subtraída de sua conta corrente. Alega o autor ter contestado as transações, porém não logrou êxito na solução do problema. Requer, assim: (i) a declaração de inexistência do débito oriundo da contratação fraudulenta do crédito na modalidade de PIX, contratado em 4 (quatro) parcelas de R$ 729,59 (setecentos e vinte e nove reais e cinquenta e nove centavos), mais o IOF de R$ 34,10 (trinta e quatro reais e dez centavos); (ii) a repetição de indébito dos valores pagos indevidamente, bem como de eventuais parcelas pagas no curso do processo; e (iii) indenização por danos morais em R$10.000,00 (dez mil reais).

2. A r. sentença julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para:
“a) confirmar a liminar deferida no ID 67250315, declarando a inexigibilidade do débito lançado na fatura do cartão de crédito do autor, decorrente do pagamento indevido de boleto no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), realizado por ação de terceiros, após a invasão da conta bancária do autor; b) determino a restituição das parcelas e encargos eventualmente pagos pelo autor, relativos ao débito ora declarado inexigível, a ser realizada de forma simples, acrescido de correção monetária e juros moratórios legais contados da data de desembolso e da citação, respectivamente (art. 389, parágrafo único e art. 406, § 1º, ambos do CC); c) condenar o demandado ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros moratórios a partir desta data.”
. Inconformado, o requerido interpôs recurso inominado, defendendo a regularidade das transações, porquanto efetuadas mediante inserção de senha secreta e intransferível, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem em: (i) verificar a responsabilidade da instituição financeira pelas transações fraudulentas realizadas após o furto do celular do autor; (ii) verificar se estão presentes os requisitos ensejadores ao pagamento de indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Em suas razões, o banco réu limitou-se a sustentar que as transações foram realizadas através do aparelho celular do autor e autorizadas mediante a utilização de senha pessoal. Todavia, compulsando detidamente os autos, verifico que as alegações da ré não são suficientes para alterar a conclusão obtida pelo magistrado de origem. A ré responde objetivamente pela reparação dos danos causados ao consumidor, na forma do art. 14, caput, do CDC, pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da comprovação de culpa.

5. Conforme bem observado pelo Juízo sentenciante, não há comprovação da regularidade das transações contestadas ou mesmo que tenham sido efetivamente realizadas pelo consumidor, falhando a parte ré em cumprir com o ônus probatório que lhe incumbia (art. 14, §3º, CDC). Ao revés, os elementos probatórios demonstram que as contratações ocorreram justamente após o furto do dispositivo móvel (furto ocorrido em 09/02/2025 às 13h40min e as transações realizadas a partir das 14h45min), conforme boletim de ocorrência e capturas de telas (id. 15393982, 15393983 e 15394036), o que chama atenção a fragilidade do sistema de segurança da requerida, que permitiu a atuação dos fraudadores sem qualquer obstáculo. A propósito, destaca-se que o pagamento do boleto fraudulento se deu em 10/02/2025 às 05h44min (id. 15394035), momento em que a instituição bancária já tinha ciência do furto do dispositivo, notificado em 09/02/2025 às 21h29min (id. 15394070 – fls. 6). É frágil o argumento da ré de que as transações bancárias impugnadas pelo consumidor foram concretizadas através do uso de mecanismos de segurança como biometria e senha, de modo que as capturas de telas apresentadas pelo banco réu não socorrem a sua tese nesse particular.

6. Neste caso, correta a r. sentença que reconheceu a responsabilidade da instituição sobre a transação eletrônica, por força do risco da atividade desenvolvida e, diante da ocorrência da fraude (devidamente notificada pelo consumidor, mas não acolhida em atendimento administrativo pela ré), fica demonstrada a falha de segurança e prestação do serviço.

7. Nesse sentido, observo que a indenização material comandada pelo Juízo de origem se deu na medida do prejuízo experimentado pelo autor, bem como entendo que o montante arbitrado a título de danos morais é proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)